Tribunal: TJSP
Processo: 1034867-18.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição e omissão – Vícios não verificados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034867-18.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS
DE MOGI DAS CRUZES E REGIÃO-SIPOCIMC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034867-18.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40522
Embargos de Declaração Ad no 1034867-18.2015.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargado: Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e Região -
SIPOCIMC
Embargos de Declaração Alegação de contradição e omissão
Vícios não verificados Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
pelo Estado de São Paulo (fls. 01/10), sob o fundamento de que o v.
Acórdão de fls. 394/403 foi contraditório e omisso quanto aos pontos que
elenca.
É o relatório.
O v. Acórdão impugnado analisou expressamente a
matéria dos autos, indicando ser entendimento deste Relator a
necessidade de adoção imediata do quanto alcançado no IRDR
referente ao Tema no 21.
O artigo 980 do CPC assim estabelece:
“Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um)
ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados
os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas
corpus.
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034867-18.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982,
salvo decisão fundamentada do relator em sentido
contrário.”
(grifos nossos)
Verifica-se que o prazo previsto no artigo 980 do CPC
restou superado, e não há qualquer decisão fundamentada no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 quanto à manutenção da suspensão, conforme
disposição do parágrafo único do mesmo artigo.
Assim, não há óbice para o prosseguimento do
Apelo, com adoção do entendimento ali expresso, ainda que pendente o
prazo de trânsito em julgado.
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
IRDR.
Pretensão
da
parte
agravante
de
afastar
suspensão de processo determinada com fundamento
na pendência de trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000. Decisão agravada que deve
ser reformada. Decurso do prazo de um ano desde a
admissão do incidente Julgamento do IRDR com
pendência, tão somente, de trânsito em julgado.
Prosseguimento
do
processo
que
observará
a
estabilidade da jurisprudência e o princípio da razoável
duração do processo. Recurso provido.
Agravo de Instrumento no 2130152-10.2020.8.26.0000,
Comarca de São Paulo, 1a Câmara de Direito Público,
Relator Rubens Rihl, julgado em 19 de junho de 2020.
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de
obrigação
de
fazer
contra
a
Fazenda
Pública.
Possibilidade. IRDR 21 cujo prazo de suspensão de um
ano já se esgotou e que já foi julgado favoravelmente.
Determinação do C. STF no Tema 1.019 que se restringe
ao sobrestamento na fase de Recurso Extraordinário.
Inexistência de óbice para o prosseguimento da
implementação da aposentadoria. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 3001804-54.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034867-18.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Comarca de São Paulo, 7a Câmara de Direito Público,
Relator Fernão Borba Franco, julgado em 18 de junho de
2020.
No que se refere à pretensa aflição à Súmula
Vinculante no 10, do E. STF, e à cláusula de reserva de plenário, é
importante que se indique não se estar “afastando a incidência” do artigo
1o da Lei Federal no 11.887/1994, e demais textos arguidos, por invalidade.
A sua não aplicação não deriva da contestação, ainda que em parte, de
sua constitucionalidade, ocasião em que, aí sim, haveria reserva de
plenário sobre o tema. Não. O que se efetua é argumentação
interpretativa de que tal regra não se aplica ao caso em análise: não se
afasta a eficácia da norma como um todo, mas sim sua aplicabilidade e
subsunção ao caso concreto.
Interpretar o precedente vinculante do STF de outra
maneira imporia sobrecarga ao órgão especializado, já que interpretar
normas jurídicas sempre pressupõe análise acerca de sua incidência ou
não, devendo ser reservadas ao Plenário apenas aqueles debates que
derivam de questionamento (total ou parcial) quanto à própria validade
da regra, o que não é o caso.
Não fosse isso, ora: está-se a aplicar entendimento
justamente consolidado em IRDR julgado pelo Plenário desta e. Corte,
sendo antes de tudo uma posição do Órgão Especial. Ainda que a
decisão do Acórdão de fls. 394/403 emane de órgão fracionário, os
fundamentos dela se lastreiam em decisão vinculante do Plenário
Especial, não se podendo argumentar que se trata de deliberação
simples.
Por fim, o Tema no 139 do STF, ainda que debata
questões tangenciais ao exposto no Acórdão e no IRDR, não a abrange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034867-18.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
5
em específico (“extensão da Gratificação por Atividade de Magistério aos
servidores inativos que ingressaram no serviço público até a publicação
da Emenda Constitucional no 41/2003”), sendo de rigor observar o quanto
já alcançado pelos e. Desembargadores desta Corte na análise
detalhada do objeto destes autos.
Descartam-se, pois, as omissões apontadas.
Não obstante a rejeição destes embargos, toda
matéria infraconstitucional e constitucional é expressamente considerada
prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
aliás, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator